Tribunal: TJMT
Processo: 1008613-04.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008613-04.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), ACCADROLI & CIA LTDA - CNPJ: 15.319.974/0001-00 (AGRAVANTE), GERALDO CESAR DA SILVA - CPF: 168.151.061-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA PATRIMONIAL. SISTEMAS CNIB, SNIPER E SREI. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. VIABILIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença fundado em descumprimento de Termo de Acordo celebrado em mediação, indeferiu requerimento de realização de buscas patrimoniais por meio dos sistemas CNIB, SNIPER e SREI, após tentativas infrutíferas via Sisbajud, Infojud e Renajud.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os sistemas CNIB, SNIPER e SREI podem ser utilizados como ferramentas legítimas de localização de bens em execução; (ii) estabelecer se a utilização desses sistemas depende do esgotamento prévio de outras diligências.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 139 do CPC consagra o princípio da atipicidade dos meios executivos e autoriza o juiz a adotar medidas necessárias à efetividade da execução.

4.

A jurisprudência do STJ reconhece que a utilização de sistemas conveniados ao Poder Judiciário independe do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais, por constituírem instrumentos eficazes de satisfação do crédito.

5.

Os sistemas CNIB, SNIPER e SREI são ferramentas legítimas de busca patrimonial com abrangência nacional, aptas a ampliar a efetividade da execução.

6.

A CNIB não se limita à recepção de indisponibilidades, sendo instrumento útil à identificação de bens imóveis em todo o território nacional.

7.

O SNIPER integra múltiplas bases de dados e possui alcance investigativo superior às ferramentas isoladas, não podendo ser afastado por critérios de eficácia local.

8.

O SREI, instituído pelo Provimento CNJ n. 89/2019, destina-se à pesquisa judicial de bens imóveis, não sendo adequado transferir tal ônus ao exequente.

9.

A restrição ao uso dessas ferramentas compromete o princípio da efetividade da execução e impõe ônus excessivo ao credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Os sistemas CNIB, SNIPER e SREI constituem ferramentas legítimas de localização de bens na execução. 2. A utilização de sistemas conveniados ao Poder Judiciário independe do esgotamento prévio de diligências para localização de bens do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 139 e 797; Provimento CNJ n. 89/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.361.944/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.12.2023, DJe 18.12.2023; TJMT, AI n. 1027924-15.2025.8.11.0000, Rel. Des.ª Clarice Claudino da Silva, j. 02.12.2025.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Accadroli & Cia Ltda.
em virtude de decisão proferida pela Juíza da 2.ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1000138-98.2023.8.11.0021, movido em desfavor de
Geraldo Cesar da Silva
.

O cumprimento de sentença decorre de descumprimento de Termo de Acordo em Mediação, no valor de R$ 16.730,20 (dezesseis mil, setecentos e trinta reais e vinte centavos). O Executado foi regularmente intimado por carta com Aviso de Recebimento em 22/03/2023, assinou o documento pessoalmente, mas deixou transcorrer o prazo sem efetuar o pagamento e sem constituir advogado nos autos.

A Exequente requereu buscas pelos sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud e inclusão do nome do Executado no Serasajud. Conforme ID 184444209, o Juiz
a quo
deferiu todos esses pedidos em 19/02/2025.

As pesquisas pelo Sisbajud e pelo Infojud foram infrutíferas. A via Renajud localizou dois veículos, um do ano de 1991 e outro de 1973, ambos emplacados no Estado de Goiás, sem valor econômico suficiente em razão da antiguidade.

Em 25/06/2025, a Agravante requereu novas buscas pelos sistemas CNIB, SNIPER e SREI. Contudo, em 03/02/2026, a Juíza Rafaella Karlla de Oliveira Barbosa indeferiu integralmente os três pedidos, sob o fundamento de que o sistema CNIB é destinado apenas a recepcionar indisponibilidades já decretadas, e não a localizar bens passíveis de penhora. Quanto ao SNIPER, consignou que a ferramenta tem eficácia reduzida na comarca e que o juízo já realiza buscas pelos sistemas que a alimentam. Quanto ao SREI, entendeu que a própria parte pode realizar o cadastro e a consulta diretamente.

Essa decisão ensejou a interposição deste Recurso.

Nas razões recursais, a Agravante sustenta que a decisão contraria a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que reconhecem a viabilidade dos três sistemas como ferramentas legítimas de busca patrimonial, independentemente do esgotamento prévio de outras diligências.

Alega que a CNIB foi criada com base no art. 139, V, do CPC e é ferramenta legítima de busca patrimonial em âmbito nacional.

Argumenta que o SNIPER integra bases de dados da Receita Federal, da ANAC, do Tribunal Marítimo e do Sisbajud, com alcance superior ao das ferramentas já utilizadas. Aduz que o SREI foi criado pelo Provimento CNJ n. 89/2019 para viabilizar a busca de imóveis em todo o território nacional.

Com esses argumentos, requer a reforma da decisão agravada e a autorização das buscas pelos três sistemas.

O pedido liminar foi indeferido (ID350184862).

Contraminuta não apresentada, pois o Agravado não constituiu advogado nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Accadroli & Cia Ltda.
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2.ª Vara Cível de Água Boa-MT, que indeferiu as buscas patrimoniais pelos sistemas CNIB, SNIPER e SREI no Cumprimento de Sentença n. 1000138-98.2023.8.11.0021, movido em desfavor de
Geraldo Cesar da Silva
.

O cumprimento de sentença decorre de descumprimento de Termo de Acordo em Mediação, no valor de R$ 16.730,20 (dezesseis mil, setecentos e trinta reais e vinte centavos). O Executado foi regularmente intimado, assinou o aviso de recebimento, mas não efetuou o pagamento, tampouco constituiu advogado.

Conforme relatado, as buscas anteriores pelos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud mostraram-se infrutíferas para a satisfação do crédito. Nesse cenário, a Exequente, ora Agravante, requereu buscas por meio dos sistemas CNIB, SNIPER e SREI, pedidos que a Juíza singular indeferiu integralmente.

Pois bem.

O recurso comporta provimento.

O artigo 139 do Código de Processo Civil confere ao Juiz o poder-dever de adotar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Trata-se de norma que consagra o princípio da atipicidade dos meios executivos, permitindo ao julgador adotar providências não expressamente previstas em lei, desde que necessárias à efetivação da tutela jurisdicional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a utilização dos sistemas conveniados ao Poder Judiciário dispensa o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais, em razão da efetividade da execução:

"A utilização dos sistemas auxiliares conveniados do Poder Judiciário, assim como o uso do sistema da CNIB para eventual inclusão de gravame de indisponibilidade sobre matrícula imobiliária, são
medidas extremamente importantes na concretização do princípio da efetividade do processo
." (AgInt no AREsp n. 2.361.944/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/12/2023, DJe de 18/12/2023).

Este Egrégio Tribunal de Justiça reconhece que a utilização dos sistemas CNIB, SREI e SNIPER como ferramentas de localização de bens não depende de esgotamento de diligências prévias.

Nesse sentido, em recente julgamento sob minha relatoria, esta Câmara decidiu: "1. A utilização dos sistemas CNIB, SREI/ONR e SNIPER como ferramentas de localização de bens não depende de esgotamento de diligências prévias nem de indicação específica de matrícula. 2. A suspensão do processo de execução fundada no art. 921, III, do CPC somente é legítima após a realização de todas as diligências razoáveis e úteis à satisfação do crédito." (AI n. 1027924-15.2025.8.11.0000, Rel. Des.ª Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 02/12/2025, DJe 12/12/2025.) (sem grifo no original)

No caso concreto, verifica-se que a Exequente já realizou pesquisas pelos sistemas Sisbajud e Infojud, ambas sem resultado útil para a satisfação do crédito. Embora localizados pelo Renajud, os veículos (ano 1991 e ano1973), emplacados em outro Estado, apresentam ínfimo valor de mercado, insuficiente para satisfazer o crédito exequendo de R$ 16.730,20, o que justifica o prosseguimento das buscas patrimoniais.

A decisão agravada indeferiu a CNIB sob o fundamento de que o sistema não possui função de localização de bens, mas apenas à receptação de indisponibilidades já decretadas. Esse entendimento não corresponde à orientação atual do STJ nem à desta Corte. A CNIB é instrumento legítimo de busca patrimonial de imóveis em todo o território nacional, sendo inviável ao exequente realizar essa pesquisa em cada serventia de registro imobiliário individualmente.

O indeferimento do SNIPER foi fundamentado na baixa eficácia prática observada na comarca e no fato de o juízo já realizar buscas nos sistemas que alimentam a ferramenta. Esse fundamento não se sustenta. O SNIPER integra bases de dados da Receita Federal, da ANAC, do Tribunal Marítimo e do Sisbajud, com abrangência nacional e potencial investigatório distinto e mais amplo do que as ferramentas isoladas já utilizadas. A eficácia local do sistema não pode servir de parâmetro para negar ao exequente o acesso a uma ferramenta de alcance nacional.

O SREI foi indeferido ao fundamento de que a própria parte pode realizar o cadastro e a consulta. O argumento não encontra amparo jurídico. O SREI, instituído pelo Provimento CNJ n. 89/2019, foi criado para promover a busca judicial de imóveis em escala nacional, com a intervenção do Poder Judiciário. A transferência desse ônus ao exequente viola o art. 797 do CPC, que orienta a execução em benefício do credor, e compromete a efetividade da tutela jurisdicional executiva.

A compreensão de que os sistemas conveniados são mero suporte ao Judiciário não pode ser interpretada de modo a impor ao credor ônus excessivo ou a inviabilizar o acesso a mecanismos indispensáveis à satisfação do crédito. A execução é instrumento de realização do direito reconhecido em título judicial, e o Poder Judiciário não pode restringir ou dificultar o acesso às ferramentas que o próprio ordenamento colocou à disposição do processo executivo.

Ante o exposto,
dou provimento ao Recurso, reformo a decisão agravada e autorizo a pesquisa patrimonial pelos sistemas CNIB, SNIPER e SREI
no Cumprimento de Sentença n. 1000138-98.2023.8.11.0021, com determinação de regular prosseguimento da execução e adoção de todas as diligências necessárias à satisfação do crédito exequendo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026